Tribunal: TJDFT
Processo: 0751788-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751788-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA CAROLINA GOMES DE PAULA PESSOA REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA NOVAES FREDDI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida em cumprimento de sentença monitória (0707101-14.2019.8.07.0001) movido em desfavor de pelo MARIA CAROLINA GOMES DE PAULA PESSOA, que deferiu a impugnação à penhora SISBAJUD de R$ 819,55 (ID 241448412 na origem) ao fundamento de que os demais créditos na conta da agravada não são elevados, e que em seus rendimentos já incide penhora de 30% relativa ao crédito em discussão. Em suas razões recursais, o agravante aduz que a agravada tem outros créditos em conta, e que não prova de que o valor penhorado se referia especificamente a verba de natureza alimentar. Alerta que a regra da impenhorabilidade não aceita presunções e que o valor questionado, embora modesto, não é irrelevante para o pagamento. Lembra que a execução corre em nome do credor e que o juiz pode adotar medidas extraordinárias para a satisfação do crédito. Destaca inexistir prova de comprometimento da subsistência com a manutenção da penhora. Requer, em efeito ativo, a manutenção da penhora e, no mérito, a sua conversão definitiva em favor do agravante. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Conforme relatado, o agravante requer, em efeito ativo, a manutenção da penhora até o mérito deste agravo. Para a obtenção da medida antecipatória, o interessado deve demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, ao menos até o momento, entendo presentes tais requisitos. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a sua Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4.O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3.O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Dessarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou não, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença monitória (0707101-14.2019.8.07.0001) movido pelo agravante, com valor histórico de R$ 674.072,94, atualizado até 30/06/2025 (ID 239645686 na origem). A agravante, a despeito de alardear que já tem 30% de sua renda comprometidos com o pagamento da dívida em discussão, não informou que esse comprometimento ocorre tão-somente em sua renda como pensionista viúva militar (ID 197320433 na origem) e que o que aufere como aposentada do Banco do Brasil, apesar contar com outros empréstimos (ID 251349248 de origem), não tem débito relativo ao crédito aqui buscado. Ademais, numa busca rápida com o nome da agravada na rede mundial de computadores, pode se verificar autorização de captação de águas para a criação de animais e irrigação (DODF n. 227, de 29/11/2019, Seção I, página 31: Outorga/SRH no 973/2019. MARIA CAROLINA GOMES DE PAULA PESSOA, outorga direito de uso de recursos hídricos para captação de água subterrânea, um poço manual, para fins de abastecimento humano, criação de animais e irrigação, Bacia Hidrográfica do Rio Maranhão, Núcleo Rural Lago Oeste, Rua 19, Travessa 01, Chácara 10, Sobradinho/DF. Processo SEI no 0197-000936/2009. De posse da notícia acima, seguindo, a agravada foi encontrada na Relação de Criadores de Cavalo Raça Campolina no Distrito Federal (http://www.portalcampolina.com.br/criadores_distritofederal.html). Um único animal da raça, em 2023, chegava a R$ 50.000,00 (https://www.mfrural.com.br/detalhe/689615/garanhao-campolina). Não bastasse, mesmo que a dívida esteja sendo paga em penhora mensal, na pensão militar da agravada, em um simples cotejo entre o valor do débito em aberto (R$ 674.072,94 - 30/06/2025 - ID 239645686 na origem) e o pagamento mensal recebido (R$ 4.933,77 - ID 197320433 na origem), há uma expectativa de quitação do débito em pouco menos de onze anos e meio, isso sem qualquer nova correção no valor. Ora, além da notícia de que a agravada tem haras de criação de raça premium e duas fontes de renda – aposentada e pensionista –, como bem destacado pelo agravante, não é uma penhora SISBAJUD de R$ 819,55 (ID 241448412 na origem) que lhe causará risco à subsistência. Ante o exposto, DEFIRO o efeito ativo vindicado e determino a manutenção da penhora SISBAJUD de R$ 819,55 (ID 241448412 na origem) até o julgamento de mérito deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive para o imediato cumprimento da medida. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator